Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-88.2024.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PARTICIPAÇÃO DE PRÉ-CANDIDATOS EM
EVENTO MUNICIPAL. DISTRIBUIÇÃO DE CAMISETAS E BALÕES
PERSONALIZADOS. EXECUÇÃO DE JINGLE COM CONOTAÇÃO
ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA.
M A J O R A Ç Ã O D E M U L T A . D E S C A B I M E N T O . R E C U R S O S
DESPROVIDOS.

Num. 43962988 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos Eleitorais interpostos por RONALDO ADRIANO VILAS BOAS,
ANTONIO SPERANDIO e pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -
TAPEJARA - PR – MUNICIPAL contra sentença da 86ª Zona Eleitoral de
Cruzeiro do Oeste, que julgou parcialmente procedente Representação
Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada.

1.2. Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta sob a alegação de que
a participação dos representados em evento municipal com distribuição de
camisetas e balões personalizados, além da execução de jingle com
conotação eleitoral, configurou propaganda antecipada, resultando na
aplicação de multa de R$ 5.000,00 a cada um dos representados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Análise sobre a configuração de propaganda eleitoral antecipada em
evento municipal tradicional.

2.2. Avaliação da proporcionalidade da multa aplicada e a possibilidade de
sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A participação dos representados em evento tradicional, distribuindo
materiais personalizados e executando jingle com conotação eleitoral,
ultrapassa os limites da mera promoção pessoal, caracterizando propaganda
eleitoral antecipada, conforme art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

3.2. A multa aplicada no valor de R$ 5.000,00 para cada representado é
proporcional à conduta praticada, não havendo justificativa para sua
majoração.

3.3. Jurisprudência relevante:

- TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060003828, rel.
Min. Edson Fachin, DJE 14/12/2021.

- TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060003759, rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 09/08/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos, mantendo-se a sentença
de primeiro grau que reconheceu a configuração de propaganda eleitoral
antecipada e a

Inteiro teor:
11/09/2024
Número: 0600039-88.2024.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de
Brinde, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600039-88.2024.6.16.0086,
que julgou procedente a representação, com fulcro no artigo 487, I, do CPC c/c artigo 36, § 3º, da
Lei nº 9.504/97, uma vez que restou configurada propaganda eleitoral antecipada, condenando os
Representados ao pagamento de multa no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais); integrada pela
decisão ID nº 43905141 que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo partido
representante, complementando-a na parte final nos seguintes termos: Diante do exposto, julgo
procedente a representação, com fulcro no artigo 487, I, do CPC c/c artigo 36, § 3º, da Lei nº
9.504/97, uma vez que restou configurada propaganda eleitoral antecipada, condenando os
Representados, individualmente, ao pagamento de multa no valor base individualizado de R$
5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizada pelo Partido
Social Democrático - Tapejara - PR-Municipal, com fulcro no art. 36 da Lei 9.504/1997 c/c art. 17 e
seguintes da Resolução - TSE nº 23.608/2019, em face de Ronaldo Adriano Vilas Boas e Antonio
Sperandio, alegou que no dia 21/04/2024, domingo, foi realizado o evento municipal tradicional em
Tapejara/PR denominado "Cavalgada Ecológica de Tapejara", oportunidade em que se constatou a
existência de propaganda extemporânea em favor de Ronaldo e Antônio, que são autodeclarados
candidatos para as eleições de 2024, na condição de Prefeito e Vice-prefeito respectivamente. Os
representados, no dia 21/04/2024, no evento público mencionado, organizaram grande aglomeração
de pessoas, que receberam camisetas padronizadas e bexigas de ar estilizadas com escritas que
fazem referência à candidatura dos Representados. Além desta doação de brindes, camisetas e
bexigas de ar, os Representados despejaram as referidas bexigas de ar pelas vias públicas e
divulgaram jingle de campanha em carros de som, que seguiam em comboio pelas ruas da cidade.
Através dos vídeos e fotos anexos é possível perceber que o 2º Requerido encontrava-se na
carroceria de uma caminhonete acenando, juntamente com apoiadores, enquanto tocava
repetidamente o jingle de campanha, devidamente trajados com as camisetas padronizadas e
bexigas estilizadas em suas mãos. As bexigas de ar e camisetas padronizadas distribuídas pelos
Representados fazem expressa referência ao pleito eleitoral como seguinte slogan de campanha:
#tôdeBOAS (to de boas). O referido slogan é uma alusão ao sobrenome do 1º Representado,
Ronaldo Vilas Boas, utilizando-se do sobrenome deste pré-candidato como trocadilho para o
termo, o que está sendo utilizado em inúmeras postagens dos Representados já com o intuito de
fixar a "marca". JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 01/07/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TAPEJARA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
ANTONIO SPERANDIO (RECORRENTE)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS (RECORRENTE)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
RONALDO ADRIANO VILAS BOAS (RECORRIDO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
ANTONIO SPERANDIO (RECORRIDO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TAPEJARA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43962988
02/09/2024
22:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.886

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600039-88.2024.6.16.0086 – Tapejara –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRENTE: ANTONIO SPERANDIO
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - OAB/PR66004
RECORRENTE: RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - OAB/PR66004
RECORRIDO: RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - OAB/PR66004
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ANTONIO SPERANDIO
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - OAB/PR66004
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PARTICIPAÇÃO DE PRÉ-CANDIDATOS EM
EVENTO MUNICIPAL. DISTRIBUIÇÃO DE CAMISETAS E BALÕES
PERSONALIZADOS. EXECUÇÃO DE JINGLE COM CONOTAÇÃO
ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA.
M A J O R A Ç Ã O D E M U L T A . D E S C A B I M E N T O . R E C U R S O S
DESPROVIDOS.

Num. 43962988 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos Eleitorais interpostos por RONALDO ADRIANO VILAS BOAS,
ANTONIO SPERANDIO e pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -
TAPEJARA - PR – MUNICIPAL contra sentença da 86ª Zona Eleitoral de
Cruzeiro do Oeste, que julgou parcialmente procedente Representação
Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada.

1.2. Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta sob a alegação de que
a participação dos representados em evento municipal com distribuição de
camisetas e balões personalizados, além da execução de jingle com
conotação eleitoral, configurou propaganda antecipada, resultando na
aplicação de multa de R$ 5.000,00 a cada um dos representados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Análise sobre a configuração de propaganda eleitoral antecipada em
evento municipal tradicional.

2.2. Avaliação da proporcionalidade da multa aplicada e a possibilidade de
sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A participação dos representados em evento tradicional, distribuindo
materiais personalizados e executando jingle com conotação eleitoral,
ultrapassa os limites da mera promoção pessoal, caracterizando propaganda
eleitoral antecipada, conforme art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

3.2. A multa aplicada no valor de R$ 5.000,00 para cada representado é
proporcional à conduta praticada, não havendo justificativa para sua
majoração.

3.3. Jurisprudência relevante:

- TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060003828, rel.
Min. Edson Fachin, DJE 14/12/2021.

- TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060003759, rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 09/08/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos, mantendo-se a sentença
de primeiro grau que reconheceu a configuração de propaganda eleitoral
antecipada e aplicou multa de R$ 5.000,00 para cada representado.

4.2. Tese: A participação de pré-candidatos em eventos municipais, com
distribuição de materiais personalizados e execução de jingles com
conotação eleitoral, configura propaganda eleitoral antecipada, sujeitando os
Num. 43962988 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30

infratores à aplicação de multa conforme a legislação vigente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por RONALDO ADRIANO VILAS
BOAS e ANTONIO SPERANDIO e pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
MUNICIPAL DE TAPEJARA em face da sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona
Eleitoral de Cruzeiro do Oeste, que julgou parcialmente procedente a Representação
Eleitoral proposta em desfavor de RONALDO ADRIANO VILAS BOAS e ANTONIO
SPERANDIO, diante do reconhecimento da realização de propaganda eleitoral
antecipada e de violação ao artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, condenando-os ao pagamento
de multa de R$ 5.000,00 cada.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta sob a alegação de que a
participação dos representados (pré-candidatos aos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito
no Município de Tapejara) em evento municipal tradicional denominado “Cavalgada
Ecológica de Tapejara” - realizado em 21/04/2024 -, com doação de brindes (camisetas e
bexigas de ar) e a utilização de jingle que remete ao pleito municipal vindouro, teria
configurado realização de propaganda eleitoral extemporânea. O representante requereu,
na oportunidade, a concessão de tutela de urgência, para o fim de que fossem removidas
das redes sociais quaisquer postagens ou materiais referentes ao mencionado evento,
sob pena de multa a ser fixada (ID 43904957).

O Juízo de origem deferiu o pedido liminar (ID 43905097), diante da
probabilidade do direito alegado e, no mérito, considerando a existência de elementos
identificadores de propaganda eleitoral extemporânea, julgou procedente a representação
(ID 43905132), confirmando a liminar deferida e condenando os representados ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00.

Opostos embargos de declaração (ID 43905138), ficando esclarecido pelo
Juízo que a multa de R$ 5.000,00 foi aplicada individualmente a cada um dos
representados (ID 43905141).

Em face da sentença, os representados RONALDO ADRIANO VILAS BOAS
e ANTONIO SPERANDIO interpuseram recurso eleitoral (ID 43905147), afirmando, em
síntese, que: a) a sentença reconheceu que as camisetas padronizadas foram adquiridas
Num. 43962988 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30

por membros da Comitiva participante da cavalgada, não configurando “brinde” de
roupas; b) as bexigas utilizadas visavam identificar a comitiva que desfilava, não
caracterizando pedido de votos ou o violação ao princípio da igualdade de oportunidade
entre os candidatos; c) não se extrai do “jingle” executado o pedido explícito de votos ou
mesmo a utilização de “magic words”; e d) não ficou configurada a violação à paridade de
armas e a realização de propaganda antecipada. Ao final, requerem o provimento do
recurso, de modo a reformar a sentença, reconhecendo-se a inexistência de propaganda
eleitoral extemporânea.

O Representante PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TAPEJARA - PR -
MUNICIPAL apresentou contrarrazões (ID 43905155) e recurso eleitoral adesivo (ID
43905157), reafirmando que houve pedido de voto e aduzindo, essencialmente, que: a)
as camisetas padronizadas e os balões personalizados com escritas fazem referência à
candidatura dos Representados, o que seria expressamente vedado pelo art. 36, § 6º da
LE e pelo art. 18, caput, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE; b) dos vídeos e das fotos
anexados aos autos seria possível perceber que o Recorrente Antônio Sperandio se
encontrava na carroceria de uma caminhonete acenando, juntamente com apoiadores,
devidamente trajados com as camisetas padronizadas e bexigas estilizadas em suas
mãos, enquanto tocava repetidamente o jingle de campanha; c) o slogan utilizado “
#tôdeBOAS” seria uma clara alusão ao sobrenome do Recorrente, Ronaldo Vilas Boas; d)
houve despejamento dos balões estilizados, com menção à candidatura, nas vias
públicas da cidade; e) foi realizada farta publicação nas redes sociais do conteúdo
produzido naquele dia; f) a letra do jingle entoado faz menção à candidatura dos
Recorrentes e não à comitiva que desfilava no evento; e e) ficou demonstrado o pedido
explícito de votos e a prática de conduta vedada. Ao final, requer que o recurso adesivo
seja julgado procedente, a fim de majorar a multa aplicada para R$ 15.000,00.

Intimados os representados, Ronaldo Adriano Vilas Boas e Antonio
Sperandio, para que apresentassem contrarrazões ao recurso adesivo interposto, estes
se manifestaram no ID 43937888, sustentando o descabimento de majoração da multa
aplicada, posto que o evento impugnado ocorreu 6 meses antes das eleições, mitigando-
se a ideia de que o desfile da comitiva em festa tradicional do município teria influência no
pleito. Afirmaram, ainda, que a cor das camisetas da Comitiva #TôdeBoas era azul claro,
enquanto na propaganda eleitoral dos Recorridos é predominantemente laranja, juntando
capturas de tela de seus perfis nas redes sociais com vistas a demonstrar o alegado.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento dos recursos eleitorais interpostos, para o fim de manter a sentença
proferida pelo Juízo da 86ª ZE de Cruzeiro do Oeste, diante da ocorrência de propaganda
eleitoral antecipada, entendendo que a multa aplicada é suficientemente fundamentada e
proporcional às medidas praticadas (ID 43941026).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, mormente a
tempestividade, razão pela qual ambos os recursos merecem conhecimento.
Num. 43962988 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30

II. Conforme relatado, o recurso interposto por RONALDO ADRIANO VILAS
BOAS e ANTONIO SPERANDIO visa a reforma da sentença, para o fim de julgar
improcedente a Representação por propaganda eleitoral antecipada e afastar a multa de
R$ 5.000,00 aplicada a cada um deles. Por sua vez, o recorrente PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL, aduz em razões recursais a
necessidade majoração da multa aplicada, diante da gravidade dos atos praticados pelos
representados.

A controvérsia de ambos os recursos cinge-se a analisar: 1) se a participação
dos pré-candidatos em cavalgada, com comitiva trajada com camisetas com o slogam “
#tôdeBOAS”, distribuição de balões e execução de jingle configura propaganda eleitoral
antecipada; e 2) se os fatos narrados são graves o suficiente para ensejar a majoração da
multa aplicada na sentença.

Os recursos não merecem provimento.

O Juízo de origem deferiu a concessão da liminar para remoção do conteúdo
referente ao evento “Cavalgada Ecológica de Tapejara” das redes sociais, sob pena de
imposição de multa (ID 43905097).

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 43905132):

“(...)

Com efeito, analisando os fatos narrados na inicial em sua conjuntura,
entendo que as condutas atribuídas aos Requeridos desbordam dos limites
fixados pelo artigo 36-A da Lei 9.504/97, não se limitando a atos de mera
promoção pessoal, pois houve utilização de roupas padronizadas, distribuição
de bexigas pelas ruas da cidade, com o slogan “#TôdeBOAS”, além da
utilização de uma pequena música (jingle) em carros de som, com palavras
com conotação política eleitoral, que seguiam em comboio pelas ruas da
cidade, resultando em amplo impacto no eleitorado da pequena cidade de
Tapejara.

Veja-se o texto da pequena música (jingle) divulgada pelos Requeridos no
evento “Cavalgada Ecológica de Tapejara”:

“Quando quando eu passo com o tô de boas.

Os contra me encara eu encaro um por um Ram Tchum.

Mudança chegando, povo animado Galera juntando, coração tumtum Ram
Tchum.

Todo mundo de boas, galera animada.

Está chegando a hora da mudança esperada.

Todo de boas, a turma animada.

Num. 43962988 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30

Sabe que a galera tô de boas é braba”.

Restou evidenciado nos autos que o slogan “#TôdeBOAS” faz expressa
referência ao sobrenome do representado Ronaldo Vilas Boas, pretenso
candidato a cargo eletivo nas próximas eleições municipais.

Não se desconhece a natureza do evento denominado “Cavalgada Ecológica
de Tapejara”, evento tradicional no Município de Tapejara, com o desfile de
comitivas, que, usualmente, vestem trajes similares (camisa longa
padronizada, calça, bota e chapéu), no entanto, a utilização da comitiva
padronizada, juntamente com distribuição de bexigas com o slogan
“#TôdeBOAS”, e a divulgação de pequena música (jingle) com palavras que
remetem ao pleito eleitoral que se aproxima, extrapolam em muito os atos de
mera promoção pessoal ordinariamente praticados por pretensos candidatos,
caracterizando-se como propaganda eleitoral antecipada, eis que resultaram
em amplo impacto no eleitorado da pequena cidade de Tapejara, ferindo o
princípio da igualdade entre os pretensos candidatos.

Com efeito, basta examinar os documentos que acompanham a inicial para
se constatar que, pela quantidade de bexigas distribuídas, não se trata de um
indiferente eleitoral, mas de ato que visou a obtenção da simpatia do eleitor,
caracterizando-se como propaganda eleitoral ilícita.

A utilização síncrona de uma pequena música, com dizeres que remetem à
disputa eleitoral, com a reunião de vários veículos, em um mesmo local e
hora, denota a existência de coordenação e organização prévias a
demonstrar, especialmente em uma cidade de eleitorado reduzido, que se
trata de ato com natureza eleitoral, visando propaganda eleitoral, e não mero
ato de promoção pessoal de pretenso candidato.

Assim, verifica-se que o comportamento dos Representados no evento
“Cavalgada Ecológica de Tapejara”, realizado em 21/04/2024, detinha a
finalidade de propaganda dos pretensos candidatos a prefeito e vice-prefeito
nas próximas eleições, em afronta a legislação eleitoral e o princípio de
igualdade entre os pretensos candidatos.

Como é cediço, com a edição da Lei nº 13.165/15, alterando a redação do
artigo 36-A, da Lei n° 9.504/97, ao tempo em que implementou significativa
mudança no processo eleitoral, reduzindo sensivelmente o tempo de duração
das campanhas eleitorais, o legislador sinalizou para uma maior flexibilização
quanto às posturas permitidas no período das pré-campanhas, propiciando
ambiente mais fértil à livre circulação de ideias e de exposições quanto a
temas pertinentes aos contornos da disputa, não mais reprimindo a
divulgação de pretensas candidaturas, desde que observada a legislação
eleitoral e os princípios que norteiam a disputa eleitoral, notadamente o
princípio de igualdade entre os candidatos, lembrando, por oportuno, QUE
TODO EXCESSO GERA DESIGUALDADE.

Quanto à responsabilidade dos Representados, como acima salientado, o
Num. 43962988 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30

artigo § 3º, do artigo 36, da Lei 9.504/1997, prevê a possibilidade de o(s)
beneficiário(s) do ilícito ora reconhecido ser sancionado na reprimenda
pertinente, ainda que não tenha sido por ele responsável, se demonstrado o
seu prévio conhecimento quanto aos fatos, o que pode se caracterizar a partir
das circunstâncias observadas no caso concreto, uma vez que restou
utilizado o slogan “#TôdeBOAS”, com clara referência a Ronaldo Vilas Boas,
pretenso candidato a cargo eletivo nas próximas eleições municipais,

Neste contexto, entendo que dúvida não há quanto à intenção dos
Representados, porquanto indubitável a utilização do evento Cavalgada
Ecológica de Tapejara”, realizado em 21/04/2024, como propaganda eleitoral
extemporânea voltada ao certame que se avizinha, contrariando o disposto
no artigo 36 da Lei das Eleições, a atrair a aplicação da sanção pecuniária
prevista no artigo 36, parágrafo 3º, da Lei Eleitoral.

Colhe-se da jurisprudência:

“ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36-A,
DA LEI Nº 9.504/97. REALIZAÇÃO DE CARREATA DE GRANDES
PROPORÇÕES ÀS VÉSPERAS DO PERÍODO ELEITORAL. REPRODUÇÃO
DE JINGLE. PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS SAUDANDO OS
PRESENTES. CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE CAMPANHA. QUEBRA DE
ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A realização de carreata não é considerada, em si mesma, ato contrário ao
art. 36-A, da Lei nº 9.504/97. 2. No caso concreto, constatou-se que a
carreata ocorreu às vésperas do período eleitoral (04.07.2020), consistindo
em evento de grandes proporções, com a participação dos candidatos
cumprimentando os apoiadores e a reprodução, em vários veículos, de jingle
de campanha. O conjunto das circunstâncias da carreata indica a antecipação
de verdadeiro ato de campanha e atrai a incidência do art. 36-A, da Lei nº
9.504/97. 3. Agravo regimental provido. Recurso especial eleitoral ao qual se
nega provimento. (TSE - REspEl: 060003828 JERICÓ - PB, Relator: Min.
Edson Fachin, Data de Julgamento: 18/11/2021, Data de Publicação:
14/12/2021).

“Recurso eleitoral. Representação. Eleições 2020. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. CARREATA. REUNIÕES COM USO DE
APARELHAGEM DE SOM. VEICULAÇÃO DE JINGLES. DIVULGAÇÃO EM
REDES SOCIAL. CARO INTUI DE ANTECPAÇÃO CAMPANHA MEDIANTE
A REALIZAÇÃO DE ATO PROPAGANDA ELEITORA COM OFENSA AO
PRINCÍPIO DA ISONOA DE CHEFES ENTRE OS CONDADATOS.
CONDUTAS NÃO ABBERGADAS NOS PERMISSIVO DO ARTIGO 36-A
DAS LEI DA ELEIÇÕES. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORA
ANTEPADA. PREVIO CONHECIMENTO DEMONSTRADO. MULTA. ART.
36,§3º, DA LEI Nº 9.504/97. APLICABILIDADE. REGORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO.” (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
CEARÁ. RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600048-60.2020.6.06.0121.
RELATOR JUIZ EDINARDO RODRIGUES FILHO , p. 28/01/2021).
Num. 43962988 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30

Logo, estando evidenciada a prática de propaganda eleitoral antecipada, o
caso é mesmo de procedência do pedido deduzido na presente
representação.

De outro norte, o artigo 36, § 3°, da Lei no 9.504/97 prevê que a prática de
propaganda eleitoral extemporânea sujeita o infrator à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000.00 (vinte e cinco mil reais).

Na espécie, não vislumbro razões para aplicação da multa além do mínimo
legal, razão pela qual, com base nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, fixo a reprimenda no valor-base de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), por entendê-lo adequado à conduta praticada.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a representação, com fulcro
no artigo 487, I, do CPC c/c artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, uma vez que
restou configurada propaganda eleitoral antecipada, condenando os
Representados ao pagamento de multa no valor R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).”

Na espécie, percebe-se das fotos e dos vídeos capturados (ID 43904977 e
seguintes) que, logo atrás da comitiva da cavalgada, seguia uma carreata com pessoas
nas caçambas das carretas e caminhonetes, segurando balões azuis e trajadas com
camisa azul com o slogan “#TôdeBOAS”. Veja-se (ID 43905084):

Num. 43962988 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30

Ainda, denota-se da letra do jingle executado na durante a cavalgada,
ocorrida em 21/04/2024, o seguinte conteúdo (ID 43904981 e seguintes):
Num. 43962988 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30

“Quando quando eu passo com o tô de boas.

Os contra me encara eu encaro um por um Ram Tchum.

Mudança chegando, povo animado Galera juntando, coração tumtum Ram
Tchum.

Todo mundo de boas, galera animada.

Está chegando a hora da mudança esperada.

Todo de boas, a turma animada.

Sabe que a galera tô de boas é braba”.

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
Num. 43962988 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30

alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Num. 43962988 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que para a
configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver “de um lado, a existência
de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse elemento, manifestação
de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no período de campanha
ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em recente julgado do TSE reforçou-se o mencionado o entendimento:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ARTS.
36 E 36-A DA LEI 9.504/97. CARREATA. EVENTO DE CAMPANHA ANTES
DA DATA PERMITIDA. AFRONTA À PARIDADE DE ARMAS. PRÉVIO
CONHECIMENTO. REEXAME. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, confirmou-se aresto unânime do TRE/MA em que
se manteve sentença na qual se condenou o pré-candidato ao cargo de
prefeito de Gonçalves Dias/MA nas Eleições 2020 à multa de R$ 10.000,00
por prática de propaganda eleitoral extemporânea.

2. Conforme o entendimento desta Corte, reafirmado para as Eleições 2020,
o ilícito de propaganda antecipada pressupõe, de um lado, a existência de
pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse requisito,
manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas
durante o período de campanha ou afronta à paridade de armas.

3. Na espécie, extrai-se do aresto a quo que, em 12/9/2020, no Município
de Gonçalves Dias/MA, realizou-se, juntamente com a convenção do
partido do recorrente, carreata com grande concentração de pessoas
vestidas de forma padronizada e quantidade significativa de motos e
veículos, com divulgação de jingles de campanha por meio de carros de
som.

4. Nos termos do que assentou a Corte a quo, o movimento representou
ato característico de campanha eleitoral antes do período permitido,
cujas circunstâncias indicam, no caso dos autos, o prévio
conhecimento do recorrente e clara afronta ao princípio da isonomia de
oportunidades entre os pré-candidatos. No mesmo sentido, julgado
desta Corte Superior envolvendo carreata no AgR-REspEl 0600038-
28/PB, redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJE de 14/12/2021.

5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060003759, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Num. 43962988 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30

09/08/2022 - grifamos).

Nesta esteira, implica esclarecer que, ainda que o TSE possua entendimento
no sentido de que carreata, por si só, não seja ato contrário ao artigo 36-A da Lei nº
9.504/97, o conjunto das circunstâncias pode indicar a antecipação de verdadeiro ato de
campanha, capaz de atrair a incidência do mencionado artigo, como se vê:

ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36-A,
DA LEI Nº 9.504/97. REALIZAÇÃO DE CARREATA DE GRANDES
PROPORÇÕES ÀS VÉSPERAS DO PERÍODO ELEITORAL. REPRODUÇÃO
DE JINGLE. PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS SAUDANDO OS
PRESENTES. CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE CAMPANHA. QUEBRA
DE ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.

1. A realização de carreata não é considerada, em si mesma, ato contrário
ao art. 36-A, da Lei nº 9.504/97.

2. No caso concreto, constatou-se que a carreata ocorreu às vésperas
do período eleitoral (04.07.2020), consistindo em evento de grandes
proporções, com a participação dos candidatos cumprimentando os
apoiadores e a reprodução, em vários veículos, de jingle de campanha.
O conjunto das circunstâncias da carreata indica a antecipação de
verdadeiro ato de campanha e atrai a incidência do art. 36-A, da Lei nº
9.504/97.

3. Agravo regimental provido. Recurso especial eleitoral ao qual se nega
provimento.

(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060003828, Acórdão,
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
14/12/2021 - grifamos).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o inequívoco contexto
de pedido de voto, de antecipar a campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de
chances entre os candidatos, pelo extravasamento da manifestação da liberdade de
expressão.

No caso, verifica-se que a conduta em análise se amolda à hipótese proibitiva
do caput do artigo 36-A da LE, na medida em que a participação dos representados em
evento de cavalgada, cuja comitiva desfilou uniformizada com slogan de campanha,
seguidos por carreata e execução de jingle que remete ao pleito, revela a tentativa
de engajamento de cidadãos e a busca de apoio político pelos pré-candidatos, de
modo que há, nitidamente, atos de campanha eleitoral, extrapolando o autorizado nas
hipóteses do artigo. .
Num. 43962988 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30

Outra questão delineada pela prova dos autos refere-se à distribuição de
bexigas e as roupas utilizadas por aqueles que participaram do evento na comitiva dos
recorrentes.

Sobre a regência da matéria, preceituam o art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/1997,
e o art. 18 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral,
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

§ 6º É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por
comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que
possam proporcionar vantagem ao eleitor.

Art. 18. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição
por comitê, candidata, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas,
chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens
ou materiais que possam proporcionar vantagem a eleitora ou eleitor,
respondendo a infratora ou o infrator, conforme o caso, pela prática de
captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e,
se for o caso, pelo abuso de poder (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 6º ; Código
Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22).

Deste modo, a propaganda eleitoral antecipada irregular se consubstancia
também quando os pré-candidatos, em atos de pré campanha, distribuem brindes que
possam proporcionar vantagens aos eleitores.

No caso dos autos, há provas de que, durante a cavalgada, foram distribuídas
bexigas aos eleitores e distribuídas as roupas daqueles que participaram da comitiva do
recorrente, fato esses não negados na defesa dos representados. Compreende-se,
assim, que a realização desse tipo de ato configura atividade proscrita na campanha e,
por consequência, proibida na pré-campanha.

Nessa perspectiva, as atividades desenvolvidas são passíveis de aplicação
da multa.

Deste modo, considerando os parâmetros fixados pelo Tribunal Superior
Eleitoral, tem-se que os atos dos representados se revestiram de irregularidade, vez que
se qualificam como propaganda antecipada de pré-candidatos à reeleição, violando
os dispositivos que tutelam a igualdade do pleito.

No que se refere ao pedido de majoração da multa imposta aos
representados, a Procuradoria Regional Eleitoral bem apontou em seu parecer (ID
Num. 43962988 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30

43941026) o seguinte:

“Quanto ao pleito de majoração da multa aplicada para R$15.000,00,
sustentado pelo recorrido PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE
TAPEJARA/PR, entende-se que não comporta provimento, na medida em
que suficientemente fundamentado pelo Juízo Eleitoral e proporcional às
medidas praticadas.”

Na espécie, considerando que o evento impugnado ocorreu em 21/04/2024 e
que as respectivas fotos e vídeos foram removidas das redes sociais dos representados,
ainda que por determinação judicial (ID 43905097), naquele mesmo mês, entende-se que
a aplicação de multa em seu patamar foi proporcional aos atos questionados.

Portanto, não devem ser providos os recursos interpostos, mantendo-se a
sentença que reconheceu a configuração da propaganda eleitoral extemporânea e a
procedência da ação, com a consequente aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00
para cada representado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS ELEITORAIS interpostos por RONALDO ADRIANO
VILAS BOAS e ANTONIO SPERANDIO e pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
MUNICIPAL DE TAPEJARA, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da
86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600039-88.2024.6.16.0086 -
Tapejara - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do RECORRENTE: ADRIEL BORGES SIMONI - PR56893, CARLOS OLIVEIRA
ALENCAR JUNIOR - PR52693-A, JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902 - RECORRENTES:
ANTONIO SPERANDIO, RONALDO ADRIANO VILAS BOAS - Advogados dos RECORRENTES:
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A, BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR66004 - RECORRIDOS: OS MESMOS.

DECISÃO

Num. 43962988 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43962988 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/09/2024 22:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090222162463300000042916320
Número do documento: 24090222162463300000042916320
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/09/2024 10:13:30